Tribunal: TJMT
Processo: 1017869-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017869-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.142.421-87 (AGRAVADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO: OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA –
ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
– REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGALIDADE DOS DESCONTOS BANCÁRIOS – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

Segundo a Lei do
Superendividamento
, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em
supressão
de
instância
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
BANCO SAFRA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158246050 –
autos de origem PJE Nº 1006149-07.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credores, ora réus,
que
recaem na folha de pagamento do autor (não se estende aos descontos realizados em conta corrente - Tema 1.085 do STJ), ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido

Nas suas razões recursais, argumenta sobre

a

necessidade de extinção da ação por falta de interesse processual, uma vez que contratos de empréstimo consignado são regidos por lei própria.

Defende a
impossibilidade de concessão da tutela de urgência anterior a realização da audiência de conciliação.

Sustenta que não restou demonstrado nos autos qualquer desrespeito
ou ilegalidade
à margem consi
gnável por parte do Banco Safra, ou mesmo nos descontos realizados.

Relata
que a reserva de margem consignável, é uma medida de proteção, que garante aos servidores públicos, aposentados e pensionistas, o direito de ter uma margem mínima de renda preservada para outras despesas.

Aduz

que o no
julgamento do Tema 1085 do STJ
se firmou entendimento de que não é aplicável aos empréstimos bancários com desconto em conta corrente a limitação específica para empréstimos consignados.

Assevera que é descabida a inversão do ônus da prova, uma vez que, a maior parte da demanda versa sobre questões eminentemente de direito.

P
or fim,
defende
a impossibilidade de suspensão dos descontos, impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador e o risco de irreversibilidade.

Por estas razões, postul
ou
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão liminar até o seu julgamento de mérito do recurso. No mérito,
requer
seja conhecido e provido para revogar integralmente a decisão objurgada.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
224021170
.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
229412682
.

Dispensado parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO: OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
Recurso de Agravo de Instrumento movido por
BANCO SAFRA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158246050 –
autos de origem PJE Nº 1006149-07.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credores, ora réus, que recaem na folha de pagamento do autor (não se estende aos descontos realizados em conta corrente - Tema 1.085 do STJ), ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido

O
Agravante, em suma,
defende
a impossibilidade de limitação e descontos antes da realização de audiência de conciliação na ação de repactuação de dívidas. A legalidade dos descontos praticados e aplicação da Tema 1085 do STJ no caso.

Afirma que a ação deve ser extinta por falta de interesse
de interesse processual, uma vez que contratos de empréstimo consignado são regidos por lei própria.

Aduz que não há que se falar em inversão do ônus da prova como aplicado pelo juízo
primevo
e a necessidade de manutenção dos descontos praticados frente ao risco de irreversibilidade.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

“[...]
A Lei nº 14.181/2021, denominada de Lei do
Superendividamento
, oferece uma solução de repactuação de conjunto de dívidas, no intuito de garantir um mínimo existencial ao consumidor, isto é, possibilitar que a pessoa tenha os recursos necessários para manter as condições elementares de uma vida digna.

Nesse contexto, a norma prevê uma forma de tratamento judicial do
superendividamento
, de modo que o magistrado poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores de dívidas, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art.104-A do CDC).

Feita essa breve explicação, no concernente ao pedido de tutela, o artigo 294 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das
mesmas a
verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Já o art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso apreço, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece parcial acolhimento.

Resta demonstrado que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do
direito, mesmo porque, restou demonstrado que a parte autora possui empréstimos consignados junto aos bancos réus, sendo descontados mensalmente e diretamente de sua folha de pagamento/contracheque, valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, violando, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (art.300, CPC).

Diante da natureza alimentar que possui o salário, é possível a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS SE ABSTENHAM DE DESCONTAR DO AUTOR PERCENTUAL SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO)

DOS SEUS PROVENTOS,
SOB PENA DE MULTA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) POR CADA DESCONTO EFETUADO EM DESCONFORMIDADE COM A DECISÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. EM QUE PESE O EMPRÉSTIMO TER SIDO CONTRAÍDO PELO RECORRIDO DE FORMA LIVRE E VOLUNTÁRIA, CABE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AVALIAR OS RISCOS DOS EMPRÉSTIMOS QUE CONCEDE. NA ESPÉCIE, O DESCONTO EM CONTA CORRENTE, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, ALCANÇA O PERCENTUAL DE 51,58% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO), EM HIPÓTESE DE SUPERENDIVIDAMENTO, COM PREVISÃO EM NORMA ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 88, III ITEM 1 E DO ARTIGO 93, II DA LEI ESTADUAL Nº. 279/1979.
HIPÓTESE DE SUPERENDIVIDAMENTO, COM ASSENTO NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.
SÚMULAS 200 E 295 DO TJRJ. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER PRIVADO DA TOTALIDADE DA VERBA ALIMENTAR, EM DESRESPEITO AO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15 [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0087863-86.2023.8.19.0000 2023002123288, Relator:
Des(
a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 30/11/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 01/12/2023) (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TUTELA PROVISÓRIA. DESCONTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. Decisão que deferiu o limite dos descontos em 30% (trinta por cento) do benefício de aposentadoria do agravante. Elementos dos autos que demonstram que os descontos indicados trazem risco na subsistência do consumidor e de sua família, cuja não observância infringe o princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da natureza da verba alimentar da remuneração do servidor.
Aplicação, analogicamente, dos Verbetes sumulares nº 200; 295 do TJRJ. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Multa imposta que se afasta. Verbete sumular de n.º 144 deste Tribunal. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-RJ - AI: 00358889320218190000, Relator:
Des(
a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 05/08/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021) (grifo nosso).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II -
Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito estabeleceu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida, implique em qualquer inadimplência com o banco credor.
III - No caso em exame, é possível perceber o
superendividamento
da agravada, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos de aposentada, ou seja, muito mais do que o máximo de 30% permitido (TJ-MT 10060597220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) (grifo nosso).

Com relação ao pleito antecipatório para que os requeridos se abstenham de inserir o nome da parte requerente nos cadastros restritivos de crédito, sem razão. Isto, pois, a anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do
direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. A inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de encargos contratuais.

Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal como requer a demandante, vez que a negativação é direito do banco.

Quanto aos pedidos de depósito judicial e suspensão de exigibilidade das dívidas, é necessário impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque, da análise perfunctória, não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação quanto a estes pedidos.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
DEFERE

PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos realizados pelos credores, ora réus, cujos quais recaem na folha de pagamento do autor (não se estende aos descontos realizados em conta corrente - Tema 1.085 do STJ), ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido, ou seja, deduzidos todos os descontos legais, ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo que deverá ser apresentado pela parte autora nos autos, no prazo de 05 (cinco) cinco dias (art. 297 e art. 300, CPC).

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis e em observância ao disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
DESIGNA-SE
audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC.

3 –
EXPEÇA-SE
carta de citação e intimação dos réus, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

4 –
DETERMINA-SE
que a parte autora traga aos autos proposta de plano de pagamento da dívida, com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada, eis que esta será discutida entre as partes na audiência conciliatória.

5 –
DETERMINA-SE
que os réus apresentem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópias dos contratos firmados pelo autor, a fim de possibilitar ao demandante a elaboração do plano de pagamento da dívida.

6 – O réu poderá oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação
, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

7 – Na hipótese
dos
réus alegarem em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

8 –
INTIME-SE
o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).

9 –
CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar
multa por ato atentatório à dignidade de justiça
na proporção de
2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida
, conforme determina o art. 334, §8º do CPC,
exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência
(art. 334, §4º, inciso I do CPC).

10 – Além disso, com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor,
DEFERE-SE
a inversão do ônus da prova.

11 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.

12 - Ante as razões apresentadas,
DEFERE-SE
o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

CUMPRA-SE.

[...]”

Sobre a questão, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”
– Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Desta feita, a priori, o inconformismo do agravante merece acolhida, pois a decisão proferida na origem, ao que tudo indica, não aplicou corretamente a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida
pela parte agravada
em primeiro grau
, notadamente pela falta
, de plano,
de probabilidade do direito.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,
mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da
devedora
.”
(N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do
Superendividamento
, apenas quando infrutífera a
conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da
tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação
, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
etapa que não pode ser
suprimida
.”

(TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo Nosso

Acerca da inversão do ônus da prova, o Agravante defende a sua impossibilidade por se tratar de matéria eminentemente de direito
, bem como que não restou demonstrada a verossimilhança ou hipossuficiência
.

Contudo,
ao contrário do que defende o Agravante,
além da ação de
superendividamento
ser prevista na legislação consumerista, há latente hipossuficiência do consumidor em relação aos credores o que justifica, por todos os lados, a possibilidade de inversão do ônus da prova independentemente de se tratar ou não de matéria eminentemente de direito.

Vejamos a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO
DE
DÍVIDAS
– LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA
–
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
– VIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS
– ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2º E 3º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se a
inversão
do
ônus
da
prova
se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).

O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresarial, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado; quando reiterados com caráter protelatório, aplica-se a multa descrita no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC).

(N.U 1002785-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
(grifo nosso)

Sobre a ausência de interesse de agir e a legalidade dos descontos, tenho que as matérias não podem ser apreciadas por este tribunal
por não terem sido analisadas pelo juízo
primevo
.

Nos estreitos limites de análise do recurso eleito, é defeso ao tribunal circundar a análise tão somente no que foi apreciado em primeira instância, assim sendo, matérias ainda não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas em grau recursal sob pena de supressão de instância.

Sobre a supressão de instância, o STJ entende que não podem ser analisadas até mesmo matérias de ordem pública se ainda não debatidas em primeiro grau:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVODO RECURSO.SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de
questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe
14/12/2015).

Com essas considerações
, conheço
parcialmente
do recurso e

DOU-
LHE PROVIMENTO

tão somente para
reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024